Tribunal: TJPA
Processo: 0807064-61.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3641 - Sigilo Telefônico
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807064-61.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOAO DA SILVA CORDEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06.

NULIDADE DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS APREENDIDOS. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em nulidade da quebra do sigilo dos dados do aparelho celular apreendido quando da prisão em flagrante delito do suspeito, se a medida foi amparada em prévio requerimento da Polícia Civil, com parecer favorável do Ministério Público, em decisão devidamente fundamentada e dentro dos ditames legais.

2.

A decisão que autoriza a quebra de sigilo de dados, segundo os requisitos da Lei nº. 9296/96 não padece de vício remediável, via habeas corpus, salvo flagrante teratologia ou manifesta ilegalidade, o que não ocorre no presente caso.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém. (PA), 18 de setembro 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JOÃO DA SILVA CORDEIRO, preso em flagrante no dia 22/04/2023, acusado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06,

apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única de Salvaterra.

A impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente, sob a alegação de que a decisão que decretou a quebra do seu sigilo telefônico carece de fundamentação, e que não há indícios da participação do coacto na prática criminosa investigada, sendo desnecessária a referida medida.

Por esses motivos, requereu a medida liminar para sobrestar a decisão que decretou a quebra do sigilo telefônico e, no mérito, que a citada decisão seja anulada.

A medida liminar requerida foi indeferida e as informações foram prestadas e anexadas ao
writ. O
Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 22/04/2023, por volta da 15:00h, foi realizada a prisão em flagrante do nacional João da Silva Cordeiro, pela conduta prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, quando transportava droga conhecida como “Oxi”.

O Delegado de Polícia Civil do município de Salvaterra representou pela decretação da prisão preventiva, com fundamento no art. 312 e 313 do CPP, bem como, pela autorização de acesso ao conteúdo de dados do aparelho celular apreendido, e pela utilização provisória do veículo automotor - Toyota Etios HB X 13L MT, placa QMT 3171

Constatada a materialidade do crime, aos 23/04/2023 o auto de prisão em flagrante foi devidamente homologado, sendo concedido ao paciente a liberdade provisória sem fiança no mesmo dia.

Em suas informações, a autoridade apontada como coatora aduziu que “(...), aos 28/04/2023 foi deferido a autorização da quebra de sigilo do conteúdo de dados relacionados ao celular apreendido. Deixando para posterior análise no que tange a utilização do veículo, bem como o pedido de restituição de bem apreendido feito pelo proprietário do veículo.”.

Eis a suma dos fatos.

DA NULIDADE DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS APREENDIDOS

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

A pretensão revelada na impetração dirige-se a obter a ordem de habeas corpus, para fins de determinar a nulidade da decisão decretou a quebra do sigilo telefônico.

De início, já adianto que não assiste razão ao paciente.

Da decisão judicial colacionada nos autos, constata-se que foi regularmente autorizada a quebra dos dados cadastrais do celular do paciente, que fora apreendido quando de sua prisão em flagrante.

Tenho que o acesso aos dados constantes em aparelho celular apreendido pelos agentes de polícia não caracteriza hipótese de intercepção telefônica, prevista no art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal/88, não ensejando, portanto, afronta à garantia da inviolabilidade das comunicações.

Enfatizo, ainda, que as decisões que decretam a quebra de sigilo de dados, segundo os requisitos da Lei nº. 9296/96 não padece de vício sanável via habeas corpus, salvo flagrante teratologia ou manifesta ilegalidade, o que não é caso dos autos.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - VIA INADEQUADA - NULIDADES LIGADAS A PROVAS DOS AUTOS - EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO - EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA - CARACTERIZAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. (...) - O manejo do "habeas corpus" para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio, tal como provas, não é admitido, salvo em casos de decisão teratológica ou de flagrante ilegalidade, situações que não se encontram presentes. 4. Ordem denegada. (...)" (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.014686-8/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Relator(a) para o acórdão: Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/03/2020, publicação da súmula em 18/03/2020)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço o
writ
e voto pela denegação da Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 18 de setembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/09/2023